Tribunal: TJMT
Processo: 1007960-41.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1007960-41.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. ANDRE LUIZ PRIETO E OUTRO
PACIENTE(S): JOSE MORELI
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JOSE MORELI contra ato comissivo do Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU 1054508-69.2020.8.11.0041), que indeferiu a suspensão condicional do processo pelo cometimento, em tese, de estelionato - art. 171, caput, do CP - (www.tjmt.jus.br).
Os impetrantes sustentam que: 1) a decisão impugnada seria “genérica” e sem fundamentação; 2) “como o Paciente preencheu os requisitos objetivos e subjetivos, é função/dever do magistrado conceder a proposta de suspensão condicional de ofício ou, ao menos, aplicar por analogia o art. 28 do Código de Processo Penal”; 3) a justificativa do órgão ministerial para não propor a suspensão condicional do processo seria ilegal porque a reparação dos danos é condição a ser cumprida, no caso de aceitação do benefício, e não requisito para seu oferecimento.
Requerem a concessão da ordem liminarmente para “suspender a ação penal” ou a audiência designada para o dia 9.5.2022 até o julgamento desta impetração (ID 126082151), com documentos (ID 126069197/ID 126082150).
Relatos.
Em 5.4.2019, a 9a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ ofereceu denúncia em face do paciente e do corréu Júnior Teixeira por estelionato (CP, art. 171, caput), visto que eles teriam obtido, “para si ou para outrem, vantagem ilícita no valor de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), induzindo a empresa Nufran Indústria Química e Farmacêutica S/A em erro, mediante apresentação de balanço patrimonial com informações não condizentes com a real situação contábil” (Pje NU 1054508-69.2020.8.11.0041- volume III - ID 45549998 - fls. 101/104).
A denúncia foi recebida em 16.5.2019 (Pje NU 1054508-69.2020.8.11.0041 - volume III- ID 46829881 - fls. 427/430).
A empresa SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A. [NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S.A.] requereu a sua habilitação como assistente de acusação (Pje NU 1054508-69.2020.8.11.0041 - volume III - ID 46829882 - fls. 599/600).
O corréu Junior Teixeira apresentou resposta à acusação em 3.7.2019 (Pje NU 1054508-69.2020.8.11.0041 - volume IV - ID 45547178 - fls. 4/10), ao passo que o paciente em 9.9.2019, oportunidade em que pediu a rejeiçãoda denúncia (Pje NU 1054508-69.2020.8.11.0041 - volume IV - ID 45547178 – fls. 20/35).
Em 3.8.2021, a assistente de acusação SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A. [NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S.A.] pediu a designação da audiência de instrução (Pje NU 1054508-69.2020.8.11.0041 - volume IV - ID 66491760 - fls. 562/567).
Em 27.9.2021, o paciente pugnou pela suspensão condicional do processo (Pje NU 1054508-69.2020.8.11.0041 - volume IV - ID 62094103 – fls. 598/602).
A assistente de acusação reiterou o pleito de “prosseguimento da presente ação penal, com agendamento imediato de audiência de instrução e julgamento, para todos os devidos fins de direito, sendo que, a cada desdobramento da persecução penal, verifica-se que os Réus NÃO merecem qualquer benefício legal, muito menos a suspensão condicional do processo, senão o rigor da lei, em razão da sua culpabilidade, conduta social e personalidade completamente incompatíveis, a teor do art. 89 da Lei 9.099/95 c/c art. 77 do Código Penal” (Pje NU 1054508-69.2020.8.11.0041 - volume IV - ID 66768727 - fls. 621/625).
Em 26.10.2021, a 19a PROMOTORIA CRIMINAL DE TUTELA COLETIVA E SEGURANÇA PÚBLICA DA CAPITAL postulou pela designação de audiência nestes termos:
“[...]Na espécie, embora a capitulação inicial na modalidade simples do estelionato (pena mínima de um ano), conforme já delineado no parecer anterior, existe a possibilidade de aditamento após a instrução criminal para acrescentar outros tipos penais. Ademais, a despeito da capitulação inicial na modalidade simples (caput do artigo 171), os fatos revelam – ao menos em tese – uma continuidade delitiva, o que acaba inviabilizando o acordo pelo fato da pena mínima ser superior a um ano.
Por derradeiro, embora o acusado sustente a reparação integral do dano, a parte contrária (assistente de acusação) sustenta que não houve a reparação do dano (tampouco a justificação da impossibilidade de fazê-lo), não cumprindo, desta forma, o requisito objetivo previsto na suspensão condicional do processo.
Diante do exposto o Ministério Público Estadual pugna pelo prosseguimento do feito mediante designação de audiência de instrução e julgamento.” (Pje NU 1054508-69.2020.8.11.0041 - volume IV - ID 68712681 - fls. 652/654)
Em 28.3.2022, o Juízo singular assim decidiu:
“[...] Preliminar de inexistência de justa causa para o recebimento da denúncia arguida pelo acusado Junior Teixeira. [...]
Pedido de absolvição sumária veiculado pelo réu Junior Teixeira. [...]
Pedido de habilitação de assistente de acusação. [...]
Acordo de não persecução penal (art. 28-A, CPP). [...]
Pedido de emenda à inicial. [...]
Pedido de remessa do feito ao Procurador-Geral de Justiça.
Analisando os autos, observa-se que o acusado José Moreli defende fazer jus ao benefício da Suspensão Condicional do Processo, nos termos do art. 89 da Lei no 9.099/95 (id. 66491760).
Entretanto, o representante do Ministério Público, em parecer de id. 68712681, defendeu que a hipótese dos autos não recomenda o oferecimento do benefício pretendido.
Com efeito, é cediço que a suspensão condicional do processo não se convola em direito subjetivo do réu, não havendo que se falar em obrigatoriedade do Ministério Público no que toca ao oferecimento do benefício.
Deste modo, não é dado ao Juízo imiscuir-se na iniciativa de ofertar a benesse legal, sob pena de avançar em seara que não lhe compete.
Neste sentido é a jurisprudência das Cortes Superiores: [...]
Outrossim, para que os autos sejam remetidos ao Procurador-Geral, é necessário que o Juiz, por vislumbrar o preenchimento dos pressupostos legais, discorde da recusa da acusação (Súmula 696/STF), o que não ocorre in casu.
A esse respeito, é importante pontuar o que estabelece que o art. 89 da Lei no 9.099/95, o qual transcrevo: [...]
Neste contexto, decorre do dispositivo legal em destaque que, além dos pressupostos nele estatuídos, devem estar presentes, ainda, os demais requisitos que autorizam a suspensão condicional da pena, previstos no art. 77 do Código Penal, o qual prescreve que devem ser levadas em consideração, para este fim, ‘a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício’ (inciso II).
Desta feita, em sede de cognição não exauriente, infere-se não ser possível afastar de plano que a culpabilidade que cerca os fatos narrados na exordial supere àquela abstratamente prevista no tipo.
Chega-se à essa conclusão na medida em que, segundo consta na denúncia, os réus teriam, em tese, obtido vantagem ilícita no importe de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais).
Assim sendo, ao menos por ora, infere-se não preenchido o requisito do art. 77, inciso II, do Código Penal (art. 89, caput, parte final, Lei no 9.099/95).
Diante do exposto, por não verificar a presença dos pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo (Súmula 696/STF), INDEFIRO o pedido de id. 70332216. Desta feita, para prosseguimento do feito, DESIGNO o dia 09/05/2022, às 14h00min, para a realização de audiência de instrução e julgamento, cujo ato será realizado por vídeo conferência (Provimento no 15/2020-CGJ) pelo link abaixo: [...].” (Jurandir Florêncio de Castilho Júnior, juiz de Direito - ID 126082150)
Pois bem.
O indeferimento da suspensão condicional do processo (Lei no 9.099/95, art. 89, caput), pelo juiz da causa, encontra-se fundamentado na inexistência de obrigatoriedade do Ministério Público em ofertar o benefício, bem como por não estar preenchido o requisito previsto no art. 77, II, do CP, qual seja a possibilidade de “afastar de plano que a culpabilidade que cerca os fatos narrados na exordial supere àquela abstratamente prevista no tipo”.
Essa decisão está motivada em fato concreto, considerada possível avaliação negativa da culpabilidade, tendo em vista o elevado valor - R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) - da vantagem econônima supostamente auferida pelo peciente e corréu.
De fato, a proposta de suspensão condicional do processo não se trata de direito subjetivo do réu, mas de poder-dever do titular da ação penal, a quem compete, com exclusividade, sopesar a possibilidade de aplicação do instituto consensual de processo, apresentando fundamentação para tanto (STJ, AgRg no HC n. 654617/SP - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 11.10.2021; AgRg no HC 676.294/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. convocado do TJDFT] – 15.2.2022).
Outrossim, a concessão da suspensão condicional do processo pressupõe, além do preenchimento dos requisitos objetivos, sejam atendidas as “exigências de ordem subjetiva, como não estar sendo processado ou não haver sido condenado por outro crime, além das dispostas no artigo 77 do Código Penal, referentes à adequação da medida em face da culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do agente, bem como dos motivos e circunstâncias do delito” (STJ, AgRg no HC 404.028/MS - Relator: Min. Jorge Mussi – 17.8.2017 – grifo nosso).
Logo, o ato judicial possui fundamento idôneo, ao menos em exame monocrático da impetração.
Em seu turno, a análise da alegada ilegalidade da recusa do órgão do Ministério Público [ausência de reparação dos danos] deve ser reservada à Câmara, à luz do princípio da colegialidade (STJ, HC no 689232/SP - Relator: Reynaldo Soares da Fonseca - 26.8.2021), por se tratar de matéria de mérito da impetração.
Ocorre que a a audiência de instrução encontra-se na iminência de ser realizada - 9.5.2022 - (PJe 1o grau 1054508-69.2020.8.11.0041), oportunidade em que poderá ser encerrada a instrução e, após apresentação dos memoriais finais, proferida sentença.
O c. STJ decidiu no sentido de que a suposta nulidade, por ausência de proposta de suspensão condicional do processo (Lei no Lei 9.099/95, art. 89), deve ser alegada em momento anterior à prolação da sentença, sob pena de preclusão (HC 208.051/DF - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 24.3.2014; AgRg no REsp 1534449/PR - Relator: Min. Felix Fischer - 16.12.2015; AgRg no REsp 1503569/MS - Relator: Min. Jorge Mussi – 14.12.2018)
Diante da possibilidade de encerramento da instrução processual e prolação da sentença, afigura-se pertinente suspender a ação penal até julgamento de mérito deste habeas corpus para se evitar tumulto processual e realização de atos desnecessários.
Segue-se orientação do c. STJ:
“A liminar, que na via eleita não ostenta previsão legal, é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida mostrem-se evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. [...] Assim, entendo prudente deferir, em caráter excepcional, a medida de urgência, com vistas a evitar que, a depender do deslinde da questão [...], já estando, inclusive, com audiência marcada para 29/08/2013. Ante o exposto, defiro a liminar, apenas para suspender a ação penal [...].” (HC no 276819 - Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze - 26.8.2013)
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para suspender a tramitação da ação penal (PJe 1o grau NU 1054508-69.2020.8.11.0041) até o julgamento de mérito deste habeas corpus.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta decisão, requisitando-lhe informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de maio de 2022.
Des. MARCOS MACHADO